Tribunal: CARF
Processo: 10650.900201/2019-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.900201/2019-26
ACÓRDÃO
3002-003.682 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELETROZEMA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 25/02/2016
COMPENSAÇÃO. TRANSMISSÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA ANTERIOR
AO DESPACHO DECISÓRIO. DESCONSIDERAÇÃO. PRETERIÇÃO DO DIREITO
DE DEFESA. NULIDADE.

Nos termos do art. 147, § 1o, do CTN (Lei no 5.172/66), o contribuinte pode
retificar suas declarações, visando a reduzir ou a excluir tributo, até a data
da ciência do Despacho Decisório. É nulo o despacho decisório que não
homologa pedido de compensação com fundamento declaração original,
quando
há
declaração
retificadora
tempestivamente
transmitida,
anteriormente ao despacho.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, nos seguintes termos: por maioria de votos, para declarar a
nulidade do acórdão recorrido e do despacho decisório, bem como dos demais atos
administrativos deles decorrentes, determinando o retorno dos autos à unidade de origem, para
que profira nova decisão com base na DCTF retificadora apresentada. Vencido o conselheiro
Ramon Silva Cunha, que votava por dar parcial provimento ao recurso voluntário para declarar a
nulidade do acórdão recorrido, com retorno dos autos à DRJ de origem, a fim de que nova decisão
fosse proferida à luz dos elementos efetivamente constantes dos autos, inclusive da DCTF
retificadora transmitida, devendo ser confirmada a admissibilidade ou não da retificação
específica do débito ao qual se encontra vinculado o pagamento que a Recorrente entende
representar seu indébito. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.679, de 31 de julho de 2025, prolatado no
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.682 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900201/2019-26
2
julgamento do processo 10650.900199/2019-95, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que
julgou o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de
Contribuição para o PIS/Pasep.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 25/02/2016
RETIFICAÇÃO DA DCTF PREVIAMENTE À TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP.
POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO RELACIONADA AOS AJUSTES REALIZADOS.
As informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações/demonstrativos, tais como
DIPJ e Dacon, sem prejuízo, no entanto, da competência da autoridade fiscal ou
julgadora para a análise de outras questões ou mesmo documentos com o fim de
decidir sobre o indébito tributário.
Insatisfeita com a decisão, a contribuinte interpõe Recurso Voluntário perante este
Conselho, requerendo, em síntese:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.682 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900201/2019-26
3
“Diante de todo o exposto, requer-se que o presente Recurso Voluntário seja
julgado integralmente procedente, para reconhecer as nulidades do acórdão
recorrido, tanto pelos vícios na sua motivação, quanto pela inovação do critério
jurídico adotado pelo Despacho Decisório. Caso não se reconheça tais vícios
materiais, pede-se que o presente recurso seja julgado procedente para que se
reconheça a suficiência das informações contidas na DCTF Retificadora para fins
de comprovação do crédito, extinguindo, com isso, o débito indicado na
declaração de compensação.”
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Do Mérito
A controvérsia dos autos reside na desconsideração, tanto pelo despacho
decisório quanto pelo acórdão recorrido, do crédito de COFINS pleiteado pela
recorrente, decorrente de pagamento indevido referente ao período de 10/2013,
cuja correção teria sido formalizada por meio da DCTF retificadora transmitida em
18/02/2016.
Constata-se que o despacho decisório, datado de 09/05/2019, limitou-se a
fundamentar a não homologação na integral vinculação do DARF ao débito
declarado originalmente, sem qualquer referência à DCTF retificadora — esta
transmitida tempestivamente, antes mesmo da emissão da decisão.
A própria DRJ reconhece que o despacho decisório tomou por base
exclusivamente a declaração original, conforme se extrai do seguinte trecho do
acórdão recorrido:
“De acordo com o despacho decisório, o pagamento efetuado encontrava-se
integralmente vinculado ao débito de Cofins do período, informado originalmente
como sendo de R$ 1.555.875,37. Claro, portanto, que, na análise efetuada, foram
consideradas as informações contidas na DCTF original apresentada.”
Dessa forma, entendo que o Despacho Decisório é nulo por vício de motivação,
pois foi proferido com base em declaração já substituída por outra tempestiva e
vigente, sem qualquer análise da nova informação prestada. Ao ignorar a DCTF
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.682 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900201/2019-26
4
retificadora ativa à época da decisão, a autoridade fiscal deixou de considerar
elemento essencial para a adequada apreciação do pedido de compensação,
comprometendo a regularidade do ato.
Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do CARF, a exemplo dos
acórdãos no 3402-011.453, no 3001-003.081 e no 9101-006.963, destacando-se o
primeiro, cuja ementa ilustra com clareza a nulidade do despacho que
desconsidera DCTF retificadora tempestiva, por configurar preterição do direito
de defesa, nos termos do art. 147, § 1o, do CTN:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP – Data do Fato Gerador: 23/12/2008
PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES.
Nos termos do art. 147, § 1o, da Lei no 5.172/66, o contribuinte pode retificar suas
declarações, visando a reduzir ou a excluir tributo. Caso essa retificação ocorra
antes da emissão do Despacho Decisório, mas mesmo assim a decisão se remeta ao
DCTF original, o Despacho Decisório emitido nestas circunstâncias deve ser anulado
para que outro possa ser proferido, tomando por base as informações prestadas na
DCTF retificadora.
O acórdão recorrido, por sua vez, embora reconheça expressamente que o
despacho considerou apenas a DCTF original, inovou ao exigir, para manutenção
da não homologação, a apresentação de provas do erro de fato que teria dado
causa à retificação — exigência inexistente na motivação original do despacho.
Para tanto, apoiou-se no Parecer Normativo Cosit no 2/2015, extrapolando os
limites da fundamentação inicial e incorrendo em inovação de critério jurídico em
sede recursal, em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa,
conforme se verifica dos trechos abaixo:
“O Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015, estabelece que mesmo na hipótese de a
retificação da DCTF ocorrer depois da transmissão de um PER/Dcomp ou mesmo da
ciência do respectivo despacho decisório, ela pode ser aceita, desde que atendidas
as demais exigências da legislação. É certo, no entanto, que a transmissão de uma
declaração retificadora, mesmo que as novas informações prestadas coincidam
com as constantes das demais declarações obrigatórias apresentadas, não exime
a contribuinte de comprovar os motivos que a levaram a efetuar as alterações
nas suas declarações.”
O relator conclui, ainda:
“Assim, se a contribuinte se limita a justificar o seu direito apenas com base na
apresentação de uma DCTF retificadora, e não apresenta, junto com sua
manifestação, qualquer justificativa acerca dos vários ajustes efetuados em sua
escrituração – ajustes que ficam ressaltados a partir da simples análise dos Dacon
apresentados –, ou seja, se a contribuinte não se desincumbe do ônus de
comprovar o direito ou o “fato constitutivo de seu direito”, deve-se não reconhecer
o crédito pleiteado e manter, como consectário lógico, a não homologação da
compensação questionada.”
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.682 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900201/2019-26
5
A decisão recorrida, ao inovar a motivação para manter o indeferimento com base
na ausência de comprovação do erro de fato, também incorre em inovação de
critério jurídico e violação ao princípio da motivação dos atos administrativos,
previsto no art. 50 da Lei no 9.784/1999:
“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e
dos fundamentos jurídicos, quando: (...)
IV – decidam processos administrativos de forma contrária à pretensão do
interessado.”
Essa alteração de fundamentos em sede recursal, sem que a recorrente tenha
sido previamente instada a se manifestar, compromete o contraditório e a ampla
defesa, tendo como consequência lógica a preterição do direito de defesa do
contribuinte, gerando a nulidade da decisão recorrida, nos termos do art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
É importante registrar que, embora seja juridicamente correta — em tese — a
premissa de que a simples retificação da DCTF, por si só, não basta para a reforma
da decisão administrativa, tal entendimento somente se sustentaria se a
retificação tivesse ocorrido após a emissão do despacho decisório. Assim, ainda
que se entenda que a retificação não gera automaticamente o direito ao crédito,
a forma adequada para verificar a legitimidade do valor compensado seria a
instauração de procedimento fiscalizatório, conforme determina o art. 147, § 1o,
da Lei no 5.172/66 (CTN):
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiros, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua
efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.”
Diante do exposto, entendo que a decisão recorrida incorreu em vício de
fundamentação ao inovar o critério jurídico sem oportunizar à contribuinte a
prévia manifestação, comprometendo o contraditório e a ampla defesa. Tal
conduta extrapola os limites da motivação admissível em sede recursal e
configura nulidade, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972. A
atuação da DRJ deveria ter-se limitado à análise do despacho decisório, sem
suprir-lhe as omissões com fundamentos novos.
Assim, impõe-se o acolhimento do recurso voluntário para declarar a nulidade do
acórdão recorrido e do despacho decisório, com retorno dos autos à instância de
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.682 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900201/2019-26
6
origem, a fim de que nova decisão seja proferida à luz dos elementos
efetivamente constantes dos autos, inclusive a DCTF retificadora transmitida.

Diante do exposto, voto por declarar a nulidade acórdão recorrido e do despacho
decisório, bem como dos demais atos administrativos dele decorrentes,
determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que profira nova
decisão, com base na DCTF retificadora apresentada.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário, para declarar a nulidade do acórdão recorrido e do despacho decisório, bem
como dos demais atos administrativos deles decorrentes, determinando o retorno dos autos à
unidade de origem, para que profira nova decisão com base na DCTF retificadora apresentada.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.

Fl. 158
DF CARF MF
Original